Tribunal: STF
Processo: HC 245505
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor V.F.C. apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AResp nº 2524999/SP, Relator a Ministra Daniela Teixeira.  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à uma pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e a pagar 15 dias-multa, no piso, por violação ao artigo 2°, caput, da Lei 12.850/13, em regime inicial fechado. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento aos pedidos do Ministério Público para aumentar as penas impostas ao Impetrante para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo legal. 



    Neste writ, a defesa alega que há nulidade das provas oriundas da escuta telefônica e diversas ilegalidades na dosimetria. 



    Requer, liminarmente e no mérito, 



    “A) RECONHECER que as 02 (Duas) circunstâncias judicias valoradas negativamente não podem subsistir, seja pela ausência de fundamentação das consequências do crime, seja pela dupla incidência de circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena e na terceira fase da exasperação, assim a r. decisão deve ser reformada para afastar da pena base a valoração negativa quanto à CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, fixando-se a pena base no mínimo legal, BEM COMO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARCIAL CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1631702/MG); 



    B) RECONHECER, SUBSIDIARIAMENTE, se mantida a presença das 02 (DUAS) circunstâncias judiciais negativas sobre a pena base deveria ter ocorrido o acréscimo de 2/8, logo, requer a reforma da decisão guerreada para tal finalidade de reajuste da pena base; 



    C) RECONHECER que não foi indicada a condenação penal transitada em julgado utilizada para fins de reincidência, assim deve ser afastada a agravante de 1/6; 



    D) RECONHECER que na fundamentação do acórdão o emprego de arma de fogo, reconheceu o mesmo fato como circunstância do crime e foi utilizada como a causa de aumento prevista no artigo 2º, §2º, da Lei 12.850/2013, portanto deve ser utilizado somente em 01 momento, afastando assim o bis in idem; 



    E) RECALIBRAR a pena do impetrante, bem como modificar o regime inicial de cumprimento de pena; 



    F) Por fim, requer seja reconhecido a ilegalidade da interceptação telefônica e anulando todas as provas oriundas das escutas.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 2º, §§2º, 3º E 4º, DA LEI N. 12.850/13. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 182/STJ, que considera inviável o conhecimento do agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. No caso em apreço, o agravante tão somente reiterou os argumentos presentes no agravo em recurso especial, deixando de demonstrar de que forma o caso não esbarraria na óbice da Súmula 182/STJ, assim como não foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento da insurgência. 3. Agravo regimental não conhecido”. (edoc. 5) 



    Ressalta-se que esta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus como revisão criminal somente em situações excepcionais de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    É inegável que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena base, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regimeprisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Tem-se, portanto, que a pena privativa de liberdade imposta ao recorrente foi alicerçada na indicação de circunstância judicial desfavorável pela instância ordinária, não sendo o habeas corpusa via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Como bem sintetizado pelo Ministro Marco Aurélio, “[a] valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.” (HC nº 196.740/SP, Primeira Turma, DJe de 25/3/21). 



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela validade da prova que embasou a condenação do paciente, ressalta-se que, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente